Tribunal: TJMT
Processo: 1040504-08.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040504-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUDSON VINICIUS GUIMARAES SOARES - CPF: 098.580.027-50 (RECORRENTE), JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 202.432.437-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO EM ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Várzea Grande contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou a restituição de valor pago a maior a título de ITBI, por considerar que a base de cálculo do imposto deveria ser o valor da arrematação extrajudicial do imóvel (R$ 110.300,00) e não o valor venal de referência utilizado pelo Município (R$ 228.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 42 do CTMVG e à natureza jurídica da alienação extrajudicial; (
ii
) se houve omissão quanto à possibilidade de impugnação administrativa prevista nos
arts
. 45 e 48 a 51 da LC Municipal nº 1178/91; (
iii
) se houve contradição quanto à aplicação do Tema 1113/STJ; (
iv
) se houve contradição quanto à configuração de preço vil (38% do valor venal); e (v) se houve omissão quanto à inexistência de utilização da base de cálculo do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, como incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, não abrangendo divergências com elementos externos como provas, leis ou jurisprudência.

4. O acórdão expressamente mencionou o art. 42 do Código Tributário Municipal, que estabelece que nas arrematações o valor será correspondente ao preço do maior lance, e abordou a questão da impugnação administrativa ao afirmar que o Município não comprovou ter instaurado procedimento administrativo para contestar o valor da transação.

5. O acórdão fundamentou-se em jurisprudência específica do STJ sobre a base de cálculo do ITBI em casos de arrematação extrajudicial (REsp 1996625/PR), que determina que o valor deve ser aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade.

6. A alegação de preço vil não prospera, pois o art. 891, parágrafo único, do CPC, que considera vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação, aplica-se às arrematações judiciais, não sendo automaticamente aplicável às arrematações extrajudiciais, que possuem regramento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Nas hipóteses de arrematação extrajudicial de imóvel, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pago na arrematação, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 38; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Código Tributário Municipal de Várzea Grande, art. 42; CPC, art. 891, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1996625/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023,
DJe
16/06/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1040504
-
08
.
2024
.
8
.
11
.
0002

Embargante
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

Embargado
: JUDSON VINICIUS GUIMARÃES SOARES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 321035359) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 319351356). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto à aplicação do art. 42 do CTMVG e à natureza jurídica da alienação extrajudicial; b) omissa quanto à possibilidade de impugnação administrativa prevista nos
arts
. 45 e 48 a 51 da LC Municipal nº 1178/91; c) contraditória quanto à aplicação do Tema 1113/STJ a hipóteses não equivalentes; d) contraditória quanto à configuração de preço vil (38% do valor venal); e) omissa quanto à inexistência de utilização da base de cálculo do IPTU. Requereu a atribuição de efeitos suspensivos e infringentes aos embargos.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

O embargante alega contradição quanto à aplicação do Tema 1113/STJ a hipóteses não equivalentes e quanto à configuração de preço vil (38% do valor venal).

Não se verifica, contudo, contradição interna no acórdão embargado.

O acórdão
embargado

foi coerente ao aplicar o entendimento do STJ de que, nas hipóteses de arrematação, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pago na arrematação. Além disso, o acórdão expressamente considerou o argumento do Município sobre o preço vil, afastando-o por entender que
"não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o leilão tenha ocorrido de forma irregular ou que o valor alcançado não reflita as condições reais do mercado para aquela modalidade específica de alienação"
.

O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, apresentando interpretação diversa sobre a aplicabilidade do Tema 1113/STJ e sobre a configuração de preço vil, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

"(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados neste ponto.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 42 do CTMVG e à natureza jurídica da alienação extrajudicial, quanto à possibilidade de impugnação administrativa prevista nos
arts
. 45 e 48 a 51 da LC Municipal nº 1178/91, e quanto à inexistência de utilização da base de cálculo do IPTU.

Não se verifica, contudo, omissão no acórdão embargado. O acórdão expressamente mencionou o art. 42 do Código Tributário Municipal de Várzea Grande, afirmando que
"o próprio Código Tributário Municipal de Várzea Grande em seu artigo 42 estabelece que nas arrematações o valor será correspondente ao preço do maior lance corroborando o entendimento jurisprudencial".

Quanto à possibilidade de impugnação administrativa, o acórdão abordou a questão ao afirmar que
"o Município não comprovou ter instaurado procedimento administrativo para contestar o valor da transação conforme exige o art. 148 do CTN limitando-se a arbitrar unilateralmente a base de cálculo do tributo".

Em relação à alegação de que não houve utilização da base de cálculo do IPTU, trata-se de matéria prejudicada, uma vez que o acórdão fundamentou sua decisão no entendimento de que a base de cálculo do ITBI, no caso de arrematação, deve ser o valor da arrematação, independentemente de qual tenha sido o parâmetro utilizado pelo Município.

Não caracteriza omissão quando o juiz não aborda o tema, pelo fato deste ter sido prejudicado por algum fundamento já existente na decisão.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) III - Compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988. Tal raciocínio não
origina
contudo, a obrigação de dar respostas a dispositivos assinalados que não comportam maiores esclarecimentos em face da conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum. (...) (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 604.236/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004 p. 326)."

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025